Tribunal: TJDFT
Processo: 0742520-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742520-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jonesmar Queiroz contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0132084-49.2007.8.07.0001proposto por Maria da Conceição Félix Correa em desfavor do agravante, homologou os cálculos da contadoria judicia (decisão de ID 210279761 dos autos de origem). Em contraminuta ao agravo de instrumento, a agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da preclusão, tendo, ainda, requerido a aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 65843191. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, bem como do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora